Tribunal: TJES
Processo: 5007268-62.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-08-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007268-62.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: IDEVALDO DIAS DA ROCHA
RELATOR(A):
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto pela ré contra sentença de id nº 3637430, que julgou procedente o pedido autoral ao reconhecer falha na prestação de serviço por parte da ré que vendeu plano mensal de R$ 29,99 sem informar ao consumidor que se tratava de valor promocional, tendo alterado o plano para R$ 34,99 sem prévia comunicação, condenando a ré a restituir a quantia de R$ 21,18 e indenizar no valor de R$ 2.000,00.

Nos termos do recurso interposto, a r. sentença merece reforma ao sustentar em síntese ausência de ato ilícito por ser direito da empresa a reformulação dos planos que oferece, tendo realizado prévio aviso através de informativos nas faturas e SMS, pugnando pela improcedência dos pedidos ou redução do quantum indenizatório fixado.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestivo, cabível e devidamente preparado, conforme id nº 3637433, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo (não há no caso dos autos comprovação concreta de prejuízo ou dano que justifique o efeito suspensivo), na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/95, com registro que foi apresentada contrarrazões ao id nº 3637436.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

No mérito, a ação se sustenta nas alegações autorais de que em janeiro/2022 contratou por um ano plano de telefônico no valor fixo de R$ 29,99, contudo, a partir de março/2022 o plano começou a ser reajustado mensalmente, postulando a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente e reparação moral.

Em contrapartida, a ré em defesa sustenta que o autor contratou plano promocional que ao final do prazo de um ano foi migrada para plano vigente, agindo no seu direito conforme Resolução nº 632/2014 da ANATEL, ademais alega ter realizado prévia notificação a requerente/recorrida através de notificações por SMS e avisos nas faturas.

Nesta toada, a r. sentença entendeu por reconhecer a falha na prestação de serviços da empresa, julgando parcialmente procedentes os pedidos, sob a fundamentação de que caberia a recorrida prova da prévia notificação, bem como de que no momento da contratação o autor tenha sido informado que se tratava de plano promocional com reajuste futuro.

Nesse sentido, comunga-se com a r. sentença, pois aplicada a teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova
cabe ao autor fazer prova dos fatos constitutivos de seu direito, a requerida dos fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito do autor e, conforme §1º do art. 373 do CPC, comprovada excessiva dificuldade ou maior facilidade para uma das partes produzir determinada prova, o juiz poderá distribuir o ônus da prova de forma diversa.

Dessa forma, o caso dos autos é de clara inversão, de modo que diante dos fatos apresentados na inicial, caberia a ré provar a regularidade das informações repassadas ao consumidor no momento da contratação, principalmente considerando que se tratava de plano promocional e principalmente dos prévios avisos da alteração mensal, o que não fez.

Em verdade, a ré se limita a alegar regularidade da alteração contratual, entretanto, o que se discute nos autos não é a regularidade ou não da manutenção do plano, mas sim se no momento da contratação o consumidor foi informado e, se posteriormente, quando da efetiva alteração houve aviso.

No ensejo, a ré afirma ter realizado a notificação, mas apenas junta aos autos telas sistemicas de avisos genéricos, onde nem sequer é possível constatar para qual número foi feito envio do SMS, igualmente, através das faturas juntadas (em forma de recorte nas peças) não é possível aferir se são faturas em nome do autor, aliás, ainda que fossem o mero aviso através de informativos nas faturas, não são suficientes para atestar a notificação, até porque, atualmente, cada vez menos se recebe faturas impresas e o aviso deveria ter algum destaque, o que não se observa, conforma imagens abaixo.

Assim, tendo a ré se desincumbido do ônus processual que lhe cabia, na medida que deixo de comprovar que cumpriu com o que determina o art 6º, inciso III do CDC ao prestar as informações do serviço contrato, comunga-se com a r. sentença no sentido de reconhecer o dever de restituir os valores cobrados indevidamente.

Em relação aos danos morais,
embora se saiba que a jurisprudência consolidada no âmbito do STJ seja firma no sentido de que o mero descumprimento do contrato não seja capaz de gerar lesão moral presumida, no caso dos autos o autor foi submetido a uma verdadeira via sacra para ter seu direito reconhecido, fazendo prova através de protocolos de diversas tentativas de resolução extrajudicial, pelo que se entende devida a reparação moral.

Por fim, relativamente ao quantum, considerando que ao fixar o valor para a indenização por danos morais, o magistrado deve respeitar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, observando os critérios como a gravidade da conduta, a extensão do dano, a necessidade de desestimular o ofensor e a condição econômica das partes, sem promover o enriquecimento ilícito da parte,
pelo que se entende devida a quantia fixada de R$ 2.000,00 (dois mil reais), sendo suficiente para reparar o dano causado ao autor e cumprir sua função pedagógica sem ensejar enriquecimento ilícito.

Ante ao exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto e lhe
NEGA PROVIMENTO,
mantida a sentença por suas razões.

Em razão do não provimento do recurso interposto,
CONDENO
a
ré

ao pagamento de custas processuais
(já recolhidas)
e honorários advocatícios fixados em
2
0% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)